Tribunal: CARF
Processo: 10675.720254/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720254/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
NEIDA NUNES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL.
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO
ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se
este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com
base nos dados do SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720254/2008-24
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720254/2008-24

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 72/76), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 63/66), proferida em sessão de 17/12/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-28.540, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(e-fls. 42/46), mantendo-se o crédito tributário lançado, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2006
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN.
Caracterizada a subavaliação do valor da terra nua informado na DITR/2006, deverá ser
mantido o VTN arbitrado com base no SIPT pela autoridade fiscal, por falta de
documentação hábil para comprovar, de forma inequívoca, o valor declarado e as
características particulares desfavoráveis do imóvel, que o justificassem.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
06109/00029/2008, para fatos geradores ocorridos no exercício de 2006, referente ao ITR,
Declaração n.o 06.70087.94, NIRF 1.438.057-9, Código do Imóvel no INCRA 41510301956-90,
com o procedimento iniciado conforme cientificação em 15/05/2008 (e-fl. 12), com lançamento
lavrado juntamente com suas peças integrativas (e-fls. 2/6), com Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fls. 3/4), tendo o contribuinte sido notificado em 26/08/2008 (e-fl. 41), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 63/66), pelo que
passo a adotá-lo:

Pela notificação de lançamento n.o 06109/00029-2008 (fls. 01) [e-fl. 2], a
contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de RS 4.767,72,
correspondente ao lançamento do ITR/2006, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora, incidente sobre o imóvel denominado “Fazenda Campo Alegre Borges” (NIRF
1.438.057-9), com área total de 1.392,5 ha, localizado no Município de Patrocínio/MG.

A descrição dos fatos, o enquadramento legal das infrações e o demonstrativo da
multa de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/05 [e-fls. 3/6].

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2006 (fls.
28/33) [e-fls. 33/38], iniciou-se com o termo de intimação de fls. 06/07 [e-fls. 7/8], para
a contribuinte apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os
elementos de pesquisa identificados.

Em atendimento, a contribuinte apresentou as correspondências e os documentos
de fls. 08/26 [e-fls. 9/31].

Na análise desses documentos e da DITR/2006, a autoridade fiscal
desconsiderou o VTN declarado de R$ 916.000,00, arbitrando-o em R$ 2.182.688,05,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 2.436,74, conforme demonstrativo de
fls. 04 [e-fl. 5].

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720254/2008-24

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 25/09/2008 (e-fls. 42/46).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 63/66), pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada do lançamento em 26/08/2008 (fls. 36) [e-fl. 41], a contribuinte
protocolou, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 37/41 [e-fls. 42/46]
em 25/09/2008, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 42/50 [e-fls.
47/58], alegando, em síntese:

- de início, discorre sobre a tempestividade da defesa e faz breve relato do
procedimento fiscal, do qual discorda, por desconsiderar o VTN declarado;

- com total ausência de provas, o VTN foi arbitrado pela fiscalização conforme o
SIPT, sem nenhum embasamento e quase duas vezes acima do que vale realmente, por
generalizar a potencialidade produtiva das terras e tributar pela média, sem admitir a
existência das diversidades; para provar que o VTN declarado é o valor real, anexa
laudo técnico com ART/CREA.

Ao final, com base nos argumentos suscitados, a contribuinte requer o
cancelamento do presente lançamento fiscal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 63/66), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foi refutada a insurgência do contribuinte por meio de
razões baseadas no tópico: a) Do Valor da Terra Nua – VTN.
Ao final, consignou-se que julgava procedente o lançamento, não acolhendo a
impugnação, mantendo-se o imposto suplementar lançado com multa de ofício e juros legais.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 18/06/2009 (e-fls. 72/76), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda capítulo para devolução da matéria ao CARF: a) Do valor
das terras.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720254/2008-24

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/05/2009, e-fl. 71, protocolo recursal em 18/06/2009, e-
fl. 77), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 72/76).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Do Valor da Terra Nua (VTN) declarado e arbitramento pelo SIPT.
A defesa advoga que não procede o alto valor da terra nua dado pela fiscalização,
sem embasamento, através de presunção, por meio de média, sem considerar particularidades.
Diz que juntou laudo, com ART/CREA, demonstrando o correto valor, que é diverso do
arbitrado. Requer o cancelamento deste capítulo do lançamento.
Uma das controvérsias dos autos remonta em sua gênese ao lançamento de ofício
decorrente da constatação, pela fiscalização, de que houve subavaliação do VTN indicado na
declaração do ITR para fins de apuração do imposto. A fiscalização, após intimar o contribuinte
e não concordar com o laudo apresentado, arbitrou o VTN com base no VTN/ha por aptidão
agrícola conforme dados do SIPT/RFB. A solicitação era para que o sujeito passivo apresentasse
documentos, dentre eles, laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR
14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
O recorrente apresentou laudo de avaliação sem atender a norma técnica (ABNT).
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente na pretensão de afastar o arbitramento,
pois o laudo técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios, a exemplo da plena
observação da norma NBR 14.653-3 da ABNT, deixando de apresentar fundamentação/grau de
precisão II, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a
pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear
ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o
de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%
(oitenta por cento).
O laudo, após detalhada análise, não contém o pleno requisito da NBR 14.653-3
da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões),
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720254/2008-24

referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do
imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80% (oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada. Ora,
não apresenta amostras para aplicação do método comparativo de mercado. Não consta
comprovação de efetivas negociações, de preços, de matrículas de imóveis vendidos, negociados,
recortes de jornais da época ofertando imóveis. Aliás, a quantidade mínima seria cinco,
conforme a norma da ABNT.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3, que
estipula que o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico,
o que, neste caso, substancia que a avaliação ali constante não apresenta grau de fundamentação
II, conforme exigido normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se
levantamento precário, inapto a alterar o lançamento.
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem previsão
legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura dos Estados ou entidades correlatas, como, por exemplo, o INCRA, e com os valores
de terra nua da base de declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em
parâmetro alheio à realidade da região em que localizado o imóvel, demais disto não se utilizou a
média das DITR, mas sim o lançamento com base no grau de aptidão agrícola específica para o
imóvel que visa corrigir eventuais distorções.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após intimado, a apresentação de
laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais, preferencialmente
com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da respectiva anotação de
responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT. Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com os cuidados devidos,
desatendendo a norma da ABNT, não é cabível a revisão do lançamento arbitrado.
Veja-se que a NBR 14.653-3 assevera ser obrigatório, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado. Diz, outrossim, que devem ser
efetivamente utilizados, o que denota deverem ser comprovados. Aliás, a normativa avança e
menciona ser obrigatório nos graus de fundamentação II e III, pelo menos, 5 (cinco) dados de
mercado, os quais, de igual modo, devem também ser efetivamente utilizados (itens 9.2.3.3 e
9.2.3.5). Neste diapasão, o laudo de avaliação apresentado descumpre as prescrições da norma de
avaliação da ABNT, o que compromete a qualidade e a força comprobatória que se objetiva.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Não se vê no laudo anexado, por
exemplo, a aplicação de técnicas de homogeneização, a efetiva prova de valor de mercado. Não
se vê amostras.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720254/2008-24

Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram sequer observados. Veja-se que o laudo de
avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da NBR 14653-1, vez que não comprovou ter
buscado demonstrar possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos
do bem avaliado, não diversificou fontes de informações, não identificou e descreveu as
características relevantes dos dados de mercado que podiam ser coletados, como também não
consta do laudo informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à
oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
A coleta de dados é essencial e não está a contento, não se observando os
requisitos estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14.653-3. Não se expõe dados relativos as
ofertas, bem com as características econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes
diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de
identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de
avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, pois não utilizou
efetivamente um mínimo de cinco dados de mercado, como determinado pela NBR 14.653-3,
alínea “b” do item 9.2.3.5.
Verifica-se, em suma, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência de
informações e não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela NBR.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720254/2008-24

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital